Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VOTO MINORITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE AS LESÕES. TESE DEFENSIVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS NA DELEGACIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos.
2. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito.
3. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.
4. Embargos conhecidos e não providos.